Tribunal: TJSP
Processo: 0006478-04.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: OMEGA COMÉRCIO DE CORANTES CERÂMICOS EIRELI EPP apela da sentença que julgou improcedente a ação declaratória com obrigação de fazer e pedido de consignação em pagamento por si promovida contra IBG CRYO INDÚSTRIA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: OMEGA COMÉRCIO DE CORANTES CERÂMICOS EIRELI EPP apela da sentença que julgou improcedente a ação declaratória com obrigação de fazer e pedido de consignação em pagamento por si promovida contra IBG CRYO INDÚSTRIA DE GASES LTDA.. A autora alega que a ré realizou reajustes indevidos no preço do oxigênio líquido adquirido além do volume mínimo contratado, especialmente durante a pandemia de Covid-19. II. Questão em Discussão: Determinar se a cláusula "take or pay" do contrato permite à ré cobrar valores superiores para volumes de oxigênio líquido adquiridos além do mínimo contratado, especialmente em contexto de alta na demanda e nos custos de produção durante o período pandêmico. III. Razões de Decidir: (1) A cláusula "take or pay" tem por finalidade alocar riscos entre as partes contratantes, obrigando-se o vendedor a fornecer determinada quantidade de produto a preço certo, e o comprador a pagar por uma quantidade mínima especificada, mesmo que não inteiramente consumida. (2) A quantidade mínima ajustada no contrato deve refletir a média de consumo mensal do adquirente, sendo informação de grande relevo para o negócio jurídico, sobretudo se consideradas as peculiaridades da atividade de produção e envase de gases atmosféricos, em que a capacidade de produção está diretamente ligada ao consumo efetivamente contratado, sem espaços para estoques de excedentes de produção para venda posterior em caso de baixa na demanda. (3) Ao informar volume de gás liquefeito inferior ao habitualmente consumido, a compradora assumiu o risco de que metros cúbicos de oxigênio adquiridos acima do contratualmente ajustado fossem precificados segundo as leis de mercado, com grande incremento no período pandêmico – seja em função da disparada da demanda, seja pela disparada dos custos de produção. (4) Inexistência, portanto, de qualquer abuso de direito ou ilegalidade na conduta da ré. Improcedência que se impunha. IV. Dispositivo: Recurso desprovido. V. Tese de Julgamento: A cláusula "take or pay" não se aplica a volumes adquiridos além do mínimo contratado. VI. Legislação Citada: Código Civil, arts. 422, 423 e 489. VII. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.984.655/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.